Tribunal: STF
Processo: AI 756450
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CRIMINAL. 
   ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR. ALEGAÇÃO DE INSUFIÊNCIA DE 
   PROVAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. 
	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do 
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.